Tribunal: TJPA
Processo: 0850176-84.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10337 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850176-84.2022.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO JOSEMAR SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº. 0850176-84.2022.8.14.0301.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

RECORRENTE: ANTONIO JOSEMAR SOUZA.

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PLEITO DE REAJUSTE DE SOLDO PARA MANTER O ESCALONAMENTO VERTICAL INSTITUÍDO PELAS LEIS Nº. 4.491/73 E MANTIDO PELAS LEIS Nº. 6.827/2006 E Nº. 7.617/2012. A LEI Nº. 9.271/21 ESTABELECEU UM NOVO REGIME REMUNERATÓRIO DOS PRAÇAS E PRAÇAS ESPECIAIS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, SUBSTITUINDO O REGIME ANTERIORMENTE PREVISTO NAS LEIS MENCIONADAS. LEI POSTERIOR QUE REVOGA AS ANTERIORES. A LEI Nº. 9954/2023 REVOGOU A LEI 9271/21, PORÉM A LEI NOVA ENTROU EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO PRODUZINDO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01.07.2023, CONFORME ESTABELECIDO NO ART. 5º DA MENCIONADA NORMA. NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM RETROATIVIDADE DA LEI E PAGAMENTO RETROATIVO. NÃO EXISTE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº. 0850176-84.2022.8.14.0301.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

RECORRENTE: ANTONIO JOSEMAR SOUZA.

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANTONIO JOSEMAR SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNIA, proposta em face do
ESTADO DO PARÁ e INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
, que julgou improcedente o pedido da inicial.

Consta da inicial que o autor “
Policial Militar do Estado do Pará - PMPA, integrante do quadro de praças, atualmente na reserva remunerada na graduação de 1º Sargento, recebendo soldo de Subtenente.”

Alegou o autor que
“(...) A Lei nº 7.617/2012, artigo 3º, dispõe sobre a remuneração dos militares e estabelece uma diferença de 5% (cinco inteiros por cento) sobre o valor do soldo entre um posto e outro do círculo de praças, de uma forma escalonada vertical.

Ocorre que a partir de junho de 2021 o Réu passou a descumprir a referida legislação, pois passou a pagar um soldo único para todos os postos de praça, no valor de R$1.100,00 (hum mil e cem reais), fixado pela Lei nº 9.271/2021. Assim, o Autor (1º Sargento – com soldo de Subtenente) passou a receber o mesmo soldo de um Soldado, sem escalonamento, em clara redução salarial.

No mês de abril de 2022 o soldo dos militares foi reajustado para o valor de R$1.215,50 (hum mil duzentos e quinze reais e cinquenta centavos), fixado pela Lei nº 9.500/2022, porém novamente sem respeitar o escalonamento.”

Afirmou que a
“estipulação de soldo em idêntico valor viola frontalmente o artigo 3º da Lei Estadual 7.61/2012 e causa graves prejuízos financeiros ao Autor, na medida em que implica na redução da sua remuneração base, a partir da qual são calculadas as demais parcelas que compõem sua remuneração, cujo caráter é eminentemente alimentar.

O valor das diferenças de soldo devida pelo réu, com os reflexos nas vantagens percebidas, até a presente data, perfaz a quantia de R$27.725,94 (vinte e sete mil setecentos e vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos), devidamente atualizada com índice de correção monetária do IPCA-e.

Nesse viés, é perfeitamente legítima a pretensão do autor no sentido de obter um provimento jurisdicional que obrigue o réu a continuar cumprindo o escalonamento antes previsto, assim como a pagar os valores retroativos com os acréscimos legais.”

Assim, requereu:

“a) A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça;

b) A citação do réu, na forma da Lei;

c) No mérito, seja julgada totalmente procedente a presente ação, condenando o réu e impondo-lhe o dever de reajustar o soldo do autor e os reflexos nas vantagens percebidas, aplicando-se o aumento gradativo de 5% (cinco por cento) para a sua graduação, de acordo com o previsto no art. 3º da Lei nº 7.617/2012;

d) Seja, ainda, julgado totalmente procedente o dever de pagar os retroativos da diferença de soldo, com os reflexos nas vantagens percebidas, até a presente data, no valor de R$27.725,94 (vinte e sete mil setecentos e vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos), conforme dispõe a Lei nº 7.617/2012, por ser medida de mais lídima justiça.

e) A condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios, em caso de eventual recurso.;”

O Estado do Pará apresentou contestação. ID 16855110.

O IGEPREV apresentou contestação. ID 16855111.

O Juízo a quo prolatou sentença julgando improcedente o pedido da exordial. Id 16855121.

O autor interpôs recurso de apelação, id 16855124, aduzindo o descumprimento da Lei estadual nº. 4.491/1973, violação do princípio da legalidade e interpretação equivocada do juízo de primeiro grau.

Assim, requereu que “
seja dado total provimento ao recurso, com a reforma integral da sentença para que seja assegurado o direito de reajuste ao soldo do Apelante e mantido o escalonamento vertical, antes aplicado até maio de 2021, através da Lei nº 4.491/1973 e suas alterações, qual seja, a Lei nº 7.617/2012, bem como o pagamento do retroativo desde junho de 2021, vez que não houve qualquer revogação expressa ou tácita da previsão deste escalonamento, tudo conforme comprovam os termos e documentos da exordial.

Requer-se, ainda, a condenação dos apelados em honorários advocatícios sucumbenciais ao percentual de 20% (vinte por cento).”

O Estado do Pará apresentou contrarrazões. ID 16855131.

O IGEPREV não apresentou contrarrazões. Certidão ID 16855132.

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação pelo conhecimento e desprovimento do recurso. ID 17670717.

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº. 0850176-84.2022.8.14.0301.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

RECORRENTE: ANTONIO JOSEMAR SOUZA.

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Conheço do recurso, posto que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O cerne do presente recurso consiste em verificar se escorreita ou não da sentença que julgou improcedente o pedido do autor quanto ao reajuste de soldo, mantendo o escalonamento previsto nas Leis Estaduais nº.4.491/1973 c/c o Anexo I da Lei nº 4.741/77, sob alegação de violação da hierarquia e disciplina militar.

Pois bem.

Temos que o escalonamento vertical dos soldos dos Praças da Polícia Militar foi instituído pela lei nº. 4.491/73 e mantido pelas Leis nº. 6.827/2006 e nº. 7.617/2012 ao longo dos anos. Porém, em 2021, a Lei nº. 9.271/21 estabeleceu um novo Regime Remuneratório dos Praças e Praças Especiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, substituindo o regime anteriormente previsto nas leis mencionadas.

É possível observar que as leis mencionadas possuem o mesmo objeto, quanto a fixação dos soldos dos Militares do Estado do Pará, portanto, deve ser observada a regra insculpida na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a qual estabelece que “
não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue
”. E ainda, que “
a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior
.”

Desta forma, considerando que a lei nº. 9.271/21 veio tratando do mesmo objeto que as leis anteriores nº 4.491/73, nº. 6.827/2006 e nº. 7.617/2012 passou-se a aplicar a lei mais recente, a qual tem que prevalecer, posto que regulava inteiramente a mesma matéria de que tratavam as leis anteriores, fixação de soldo dos Militares do Estado do Pará.

É bem verdade que em 2023, nova lei foi publicada tratando do assunto, Lei nº. 9954, a qual veio revogando a Lei 9271/21, porém a lei nova entrou em vigor na data de sua publicação produzindo efeitos financeiros a partir de 01.07.2023, conforme estabelecido no art. 5º da mencionada lei.

Portanto, não há que se falar em aplicação da Lei nº. 9954/2023 de forma retroativa, nem mesmo pagamento retroativo. Os valores pagos nos anos de 2021 a 2023 foram feitos nos moldes da lei vigente a época, portando legítimos.

É importante ressaltar que não existe direito adquirido a regime jurídico remuneratório, desde que observado o princípio da irredutibilidade da remuneração, nos moldes do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal:

O Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido à regime jurídico-funcional pertinente à composição dos vencimentos ou à permanência do regime legal de reajuste de vantagem, desde que eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração, não acarretando decesso de caráter pecuniário. Precedentes.[
RE 593.304 AgR
, rel. min.
Eros Grau
, 2ª T, j. 29-9-2009, DJE 200 de 23-10-2009.]

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. DECESSO REMUNERATÓRIO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 563.965-RG, Relª. Minª. Cármen Lúcia, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. Quanto à inexistência de decesso remuneratório, dissentir da conclusão do Tribunal de origem demandaria nova análise da legislação infraconstitucional pertinente, assim como dos fatos e do material probatório constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1302190 AC 0014215-66.2011.4.05.8100, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 29/03/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 08/04/2021)

Assim, padece de razão a alegação do apelante quanto a violação aos princípios da hierarquia e disciplina, posto que apesar da uniformização do soldo, as verbas individuais diferenciam a remuneração dos militares mais antigos dos mais novos. Da mesma forma, em que não há que se cogitar a aplicação da lei nova de forma retroativa.

Em sendo assim, não assiste razão ao apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 15/02/2024